Tribunal: TJES
Processo: 0001075-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001075-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GOMES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
E DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA
. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
INALTERAÇÃO
DA DOSIMETRIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal quanto aos pleitos afetos a aplicação da atenuante da menoridade relativa, posto que à época dos fatos o réu era maior de 21 anos, e a exclusão da indenização a título de danos morais, eis que não houve a sua fixação.

2. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER, em parte, do recurso e, nesta parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELLINGTON GOMES BATISTA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 147 do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo não conhecimento dos requerimentos de (i) fixação da pena base no mínimo legal, (ii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e (iii) exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e pelo desprovimento dos demais pedidos. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
WELLINGTON GOMES BATISTA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 147 do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo (i) a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (v) a exclusão da condenação em danos morais; e (vi) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Antes de adentrar no mérito recursal, é preciso analisar o pleito do apelante de fixação da pena-base no mínimo legal e de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que o acusado
nasceu em 10/09/1980
conforme consta na denúncia e em documento juntado aos autos, tendo os fatos ocorrido em 20/06/2019, de modo que o requerimento do apelante se mostra desarrazoado.

Outrossim, não houve, na sentença, a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, tais pleitos não guardam pertinência com o conteúdo da sentença condenatória, de modo que não devem ser conhecidos.

Dessa forma
,
conheço
parcialmente do recurso de apelação
e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 20/06/2019, o apelante, Wellington Gomes Batista, ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima, Alessandra de Brito Araújo, sua ex- companheira.

Isso posto, passa-se à análise dos requerimentos do recurso.

A. Da absolvição por insuficiência de provas

Verifica-se que o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

A vítima, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou que o réu lhe ameaçou ao invadir a sua casa na posse de um facão, além de que esta teria sido
a terceira vez que o acusado invadiu a sua residência.

Por sua vez, o réu não foi interrogado, eis que, diante de sua ausência na audiência de instrução e julgamento, foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Importante destacar que, a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Sendo assim, existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, constatando-se ter o réu concorrido para a sua realização.

B. Da dosimetria

Verifica-se que o art. 147 do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Assim, não é possível deferir o pleito do apelante, eis que a pena base já se encontrava no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado a quo agravou a pena em 15 (quinze) dias em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Requer a defesa o afastamento dessa agravante, aduzindo que (i) não é possível aplicar esta agravante ante a sua incompatibilidade com as contravenções penais e (ii) existe uma identidade entre a agravante e as circunstâncias elementares do tipo do art. 147 do Código Penal, de modo que poderia se incorrer em
bis in idem.

No que tange à primeira tese, não assiste razão a defesa, vez que o art. 147 do Código Penal se trata de um crime e não de uma contravenção penal, sendo-lhe aplicável qualquer uma das agravantes dispostas no art. 61 do Código Penal.

Quanto à segunda alegação, verifica-se que, conforme entendimento do STJ, “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.).

Dessa forma, observa-se que a dosimetria
da pena foi realizada em conformidade com o
s
art
s
. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual
não merece nenhum
reparo.

C. Da justiça gratuita

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

D. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO
,
em parte,

do recurso e, nesta parte,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.